Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-04.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000421-04.2014.8.14.0076

APELANTE: AIDA RAIMUNDA MAIA DA COSTA, JOSE MARIA TABARANA DA COSTA, TELMA SUELI COSTA BAHIA, TANIA SUELI MAIA DA COSTA DE ARAUJO, DELMA MARIA MAIA DA COSTA, JOSE MARIA TABARANA DA COSTA JUNIOR, ALAN MAIA DA COSTA, NELMA SUELY MAIA DA COSTA, ALAN MAIA DA COSTA

APELADO: CRAI AGROINDUSTRIAL S/A, AGROPALMA S/A, COMPANHIA AGROINDUSTRIAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. HABILITAÇÃO PESSOAL DE HERDEIROS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. A decisão atacada homologa o ingresso pessoal dos herdeiros, na lide, para sucederem o apelante, falecido no curso da fase recursal da ação reivindicatória de posse proposta pelo de cujus e sua esposa em face da ora agravante;

2.
O decisum agravado se firma na ausência de bens a partilhar declarada na certidão de óbito e na falta de abertura de inventário, a teor do inciso VI do art. 75 do CPC;

3.
Para efeitos de habilitação de sucessor processual, na falta de abertura de inventário, os herdeiros, habilitados individualmente como sucessores da parte falecida, são aptos a representar o espólio. Entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça;

4.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do agravo interno, porém negar provimento, mantendo a decisão agravada em seus termos, conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des.
Roberto Gonçalves de Moura
e como terceiro julgador, a
Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 6910808) interposto por
AGROPALMA S/A
contra decisão (Id. 6623174) que homologa o ingresso pessoal dos herdeiros,
Tânia Sueli Maia da Costa de Araújo, Telma Sueli Costa Bahia, Delma Maria Maia da Costa, José Maria Tabaranã da Costa Junior, Alan Maia da Costa e Nelma Suely Costa dos Santos
,
para sucederem o apelante,
José Maria Tabaranã da Costa,
falecido no curso da fase recursal da ação reivindicatória de posse proposta pelo
de cujus
e sua esposa Aida Raimunda Maia da Costa em face da ora agravante.

Em suas razões, a agravante sustenta:
a)
que, segundo entendimento do STJ, a habilitação direta dos herdeiros sem abertura de inventário é medida excepcional que só se justifica se não houver bens a inventariar;
b)
que o ônus da prova é dos agravados

que possuem as melhores condições para tanto (art. 373, §§ 1º e 2º do CPC), não tendo, os agravados, justificado tal condição;
c)
que a mera existência da presente ação e seu respectivo objeto (pretenso direito de posse/propriedade sobre bem imóvel) já determinam, por si só, a abertura de inventário; afinal, dentro da relação completa e individualizada de todos os bens do espólio

devem ser descritos nas primeiras declarações de abertura de inventário os “direitos e ações”, nos termos do art. 620, IV, “g”, do CPC;
d)
que a simples e mera habilitação dos herdeiros em nome próprio não é suficiente para o prosseguimento do feito, pois torna impossível a verificação da regularidade e legitimidade da sucessão (CPC, art. 17) e, com isso, há o risco de prejuízo a terceiros.

Requer que seja exercido juízo de retratação para indeferimento do pedido de habilitação dos herdeiros e meeira, devendo permanecer suspenso o processo com designação de prazo razoável para que seja sanado o vício, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Caso assim não entenda, que o feito seja levado a julgamento pelo órgão colegiado a fim de dar provimento ao agravo interno e reformar a decisão monocrática agravada.

Contrarrazões (Id. 7368219) em que os agravados refutam as alegações da agravante dizendo que a certidão de óbito confirma a inexistência de bens a serem transmitidos aos herdeiros e que a própria jurisprudência citada pela Agravante evidencia que a regra se dará pela habilitação dos herdeiros como sucessores do Autor falecido nos autos, no caso concreto de inexistência de bens a partilhar.

Ainda, que a mera expectativa de direito a ser confirmada por provimento jurisdicional transitado em julgado, está completamente fora dos “direitos” integralizados ao patrimônio do de cujus ao tempo de sua morte, para dentro desse contexto jurídico aplicar o art. 620, IV, “g”, do CPC/2015, sendo, a legitimação processual dos herdeiros sucessores, a perfeita aplicação do art. 110, do CPC em consonância com o princípio constitucional da universalidade da jurisdição, evitando-se mitigação do acesso à justiça.

Pugnam pelo desprovimento do agravo com aplicação da multa prevista no §4º, do art. 1021, fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Petição da parte agravada, requerendo a retirada do nome do advogado Leonardo Victor Costa Bahia – OAB/PA nº 18.530-A das informações dos autos, porquanto não estar habilitado com procuração para atuação no feito (Id. 7368221).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

A decisão recorrida
homologa o ingresso pessoal dos herdeiros Tânia Sueli Maia da Costa de Araújo, Telma Sueli Costa Bahia, Delma Maria Maia da Costa, José Maria Tabaranã da Costa Junior, Alan Maia da Costa e Nelma Suely Costa dos Santos, para sucederem o apelante falecido, na forma do art. 691 do CPC.

Os autos tratam, na origem, de ação reivindicatória de posse ajuizada por
José Maria Tabaranã da Costa
e sua esposa Aida Raimunda Maia da Costa em face da AGROPLAMA, ora agravante. O processo se encontra em fase de embargos de declaração opostos pela ora agravante contra acórdão de nº 215813, publicado em 24/11/2020, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do casal e desconstitui a sentença, determinando o retorno à origem para exame de pedido formulado pelo ITERPA.

O apelante
José Maria Tabaranã faleceu em 07/12/2020 (Id. 5669350), fato informado pela viúva (Id. 4617680). Os herdeiros do falecido, pleiteiam habilitação direta nos presentes autos, com fulcro nos arts. 687 a 692 do CPC (Id. 5669357), o que, após contraditório, foi deferido por esta Relatora (Id. 6623174). Contra essa decisão, versa o presente agravo interno.

Segundo a Agravante, o entendimento do STJ é de que a habilitação direta dos herdeiros sem abertura de inventário é medida excepcional que só se justifica se não houver bens a inventariar; cabendo, o ônus da prova, aos agravados

que possuem as melhores condições para tanto, a teor do art. 373, §§ 1º e 2º do CPC.

Com efeito, o
decisum
agravado se firma, exatamente, na ausência de bens a partilhar - conforme se depreende da certidão de óbito (Id. 5669350 - Pág. 2) - e na falta de abertura de inventário, a teor do inciso VI do art. 75 do CPC; consagrando o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 110 do CPC, no sentido de que, para efeitos de habilitação de sucessor processual, na falta de abertura de inventário, os herdeiros, habilitados individualmente como sucessores da parte falecida, são aptos a representar o espólio.

Colaciono, por oportuno, a jurisprudência citada na decisão em apreço, com grifos nos trechos que evidenciam a excepcionalidade contemplada pela situação dos autos em que os herdeiros pretendem substituir o pai na lide, tendo em vista a ausência de bens a inventariar. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUES REALIZADOS PELO MANDATÁRIO APÓS EXTINÇÃO DO MANDATO, QUE SE DEU COM A MORTE DO MANDANTE. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS X ESPÓLIO. DIREITO TRANSMITIDO POR HERANÇA. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC/1973, quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. Na hipótese de a causa de pedir da ação de indenização referir-se aos danos sofridos pela ocorrência de saques efetuados na conta corrente da mandante, pela mandatária, após a morte daquela, o bem jurídico tutelado pertence aos herdeiros, por herança. 3. A sucessão legítima, quando ocorre por força de lei, torna os herdeiros, de pronto, donos da herança e dos direitos do de cujus, salvaguardado, porém, a possibilidade de renúncia, sendo certo que a morte, a abertura da sucessão e a transmissão da herança aos herdeiros ocorrem num só momento, por expressa previsão legal.
4. Os herdeiros são legitimados ativos para promover a ação de indenização em face de mandatário do falecido, visando ao ressarcimento dos valores indevidamente sacados em conta-corrente do mandante, após o falecimento deste. 5. No caso dos autos, inexistindo bens a inventariar, não foi aberta a sucessão, ausente a figura do espólio. Em tal circunstância, se o que há é apenas uma reivindicação judicial indenizatória, ainda mais se justifica a autorização para figurar no polo ativo, aos herdeiros do de cujus, titulares do direito postulado, após o falecimento da avó.
6. Ademais, cabe recordar que o processo é instrumental, descabendo prestigiar-se prefacial que, como já visto, além de vazia, nada mais deseja do que a mera protelação de um litígio. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1297611 SP 2011/0294688-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HERDEIRO. NOME PRÓPRIO. NÃO INVENTARIANTE. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. MEDIDA CAUTELAR. ILEGITIMIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o tribunal local concluiu que, se
falecido o titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juízo é do seu espólio, por meio do inventariante, ou como vem sendo admitido pela jurisprudência, se não aberto o inventário, pela sucessão, por meio de todos os herdeiros.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1815883 PR 2019/0146242-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA ABERTURA DE INVENTÁRIO NO MOMENTO DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende ser regular a representação do espólio quando todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante, quando o inventário não exista no momento do pedido de habilitação. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1541952 SP 2015/0163855-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2016).

Considero que o caderno processual revela a ausência de bens deixados pelo de cujus, conforme declaração expressa em documento público (Id. 5669350) do que a Agravante duvida e contesta, mas não comprova o contrário, deixando de se desincumbir do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

Quanto à alegada necessidade de descrição dos direitos e ações como bens do espólio, nos termos do art. 620, IV, “g”, do CPC, trata-se de determinação para o caso de abertura de inventário e não de habilitação dos herdeiros em nome próprio, como no caso em espeque. A existência da presente ação não implica em direito já adquirido pelo
de cujos
a ser transmitido aos herdeiros, mas de causa pendente que gera apenas uma expectativa de direito de posse/propriedade sobre bem imóvel em litígio.

Mesmo que assim fosse, convém lembrar que, ocorrido o falecimento, abre-se imediatamente a sucessão, isto é, os bens do falecido são transmitidos aos herdeiros legítimos e, eventualmente, aos testamentários, nos termos do art. 1.748 do Código Civil: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”; sendo, então, os sucessores legitimados para substituir o de cujus na ação.

Desse modo, considerando que os requerentes comprovam ser filhos e herdeiros do
de cujus
(conforme documentos juntados aos Ids. 5669348/5669356 e 5669359/5669579), não há dúvida da qualificação jurídica para a habilitação pleiteada, o que lhes responsabiliza perante terceiros, que, caso se achem prejudicados, devem intentar a ação cabível. Nessa senda, evidencia-se a ausência de
risco de dano à parte agravante decorrente da sucessão processual em discussão.

Cabe frisar que, segundo a lei processual (arts. 5º e 6º CPC), os sujeitos do processo devem agir em mútua cooperação para que seja dada decisão justa e efetiva em tempo razoável, comportando-se com boa-fé.

Em resumo, os autos mostram que o
de cujus
não possuía bens a inventariar e litigava, juntamente com sua esposa, reivindicando a posse/propriedade do imóvel objeto da presente ação. Com sua morte, os seus herdeiros pretendem o ingresso individual, na lide, em sucessão ao de cujus, em litisconsórcio com a viúva, o que, de acordo com o art. 110 do CPC e o entendimento pacífico da Corte Superior, se mostra possível, como já demonstrado na decisão agravada, que deve ser mantida.

Entendo descabida aplicação da multa estipulada no §4º, do art. 1021, do CPC.

Pelo exposto
, conheço do agravo interno, porém nego provimento, mantendo a decisão agravada em seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Providencie-se a retirada do nome do Advogado Leonardo Victor Costa Bahia, OAB/PA nº 18.530-A da tela de capa dos presentes autos, porquanto não ser causídico constituído por pelos agravados.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/02/2022